Tribunal: STF
Processo: HC 183127
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-28
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra LAURITA VAZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 527.042/SC. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática do crime de organização criminosa (art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei 12.850/2013). 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem, conforme ementa:
     HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, § 2º, E § 4º, I, DA LEI N. 12.850/13). PRISÃO PREVENTIVA. 
    PRESSUPOSTOS E REQUISITOS EVIDENCIADOS. CRIME IMPUTADO COM PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. PACIENTE QUE É APONTADO COMO INTEGRANTE DO PRIMEIRO GRUPO CATARINENSE – PGC. ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE FAZER CESSAR OU MITIGAR A ATUAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTO IDÔNEO. 
    EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. PACIENTE PRESO DESDE 06/11/2018. PRAZO DO ART. 22 DA LEI N. 12.850/13 QUE DEVE SER INTERPRETADO À LUZ DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AÇÃO PENAL COM DIVERSOS ACUSADOS E EM QUE HÁ IMPUTAÇÃO DE MAIS DE UM TIPO DE CRIME. DEMORA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO JUÍZO. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. 
    HOMOGENEIDADE. POSSIBILIDADE DE, AO FINAL DO PROCESSO, HAVER CONDENAÇÃO EM PENA NÃO ELEVADA E COM REGIME DIVERSO DO FECHADO. EXERCÍCIO DE PREVISÃO QUE NÃO PODE SER REALIZADO NO WRIT. 
    ORDEM DENEGADA 
    Na sequência, nova impetração, dessa vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido liminar, nos termos seguintes: 
    A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da configuração objetiva de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 
    Ao deferir a representação da autoridade policial pela decretação da prisão preventiva do Paciente, o Juízo processante consignou o que se segue (fls. 47-56; sem grifos no original): 
    "Matheus Henrique Lopes- Vulgo 'Ovelha', é citado no relatório (fls. 27/28) como mais um integrante do grupo criminoso. Todavia, analisando as informações contidas no relatório, há evidências de que o ora investigado teria solicitado sua exclusão. Há ainda o audio sob o n0AUD-20171224-WA0520, no qual 'Catoio' informa que recebera o dinheiro do dízimo referente aos integrantes "Alex" e 'Ovelha'. O investigado alegou que teria sido convidado a participar do grupo criminoso por Henrique Felipe da Silva, vulgo 'Mineiro'. [...] Referidos elementos, em juízo embrionário, apontam para a efetiva ocorrência dos crimes de integrar organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores, o que, importa mencionar, poderá ser perfeitamente elidido durante as futuras fases procedimentais. E, com efeito, esses crimes estão entre os mais violentos que afetam a sociedade atualmente, precursores, sem dúvida alguma, de uma gama incalculável de mazelas, pois servem como força motriz para a maior parte da criminalidade urbana, a medida em que, v.g., fomentam a prática de delitos patrimoniais por parte dos usuários na tentativa do sustento do vício, porte de armas e até homicídios nas disputas de pontos de venda, sem referir à degradação familiar, deteriorização da criança e do adolescente e outros problemas referentes à saúde pública. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: [...] Assim, a prisão dos indiciados é medida que se impõe, pois além da necessidade de impedir a repetição da prática criminosa noticiada, é necessário guarnecer terceiros e a própria administração pública, garantindo-se desta forma a ordem pública. Todavia, não merece acolhimento o pedido de prisão preventiva do representado Cícero Macedo Neto, tendo em vista os parcos elementos colhidos durante a investigação. Ante o exposto, defiro a representação formulada pela autoridade policial. Em consequência, DECRETO a prisão preventiva dos indiciados [...], Matheus Henrique Lopes, vulto 'Ovelha', [...], com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal e diante das provas da materialidade e indícios suficientes de autoria dos crimes de integrar organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores." 
    O Tribunal de origem, por sua vez, ressaltou que (fls. 108-112; sem grifos no original.): 
    "Com relação aos pressupostos do art. 312, caput, do Código de Processo Penal – prova da materialidade e indícios de autoria – tem-se que, além de não haver questionamento específico na impetração, estão suficientemente demonstrados nos autos. Ao ser decretada a prisão preventiva, assim se manifestou o juízo de primeiro grau (fls. 3.619): 
    Matheus Henrique Lopes - Vulgo 'Ovelha', é citado no relatório (fls.27/28) como mais um integrante do grupo criminoso. Todavia, analisando as informações contidas no relatório há evidências de que o ora investigado teria solicitado sua exclusão. Há ainda o áudio sob o nOAUD-20171224-WA0520, no qual 'Catoio' informa que recebera o dinheiro do 'dízimo' referente aos integrantes 'Alex' e 'Ovelha'. Em sede de interrogatório o suspeito confessou fazer parte da organização criminosa, bem como ser conhecido pelo apelido de 'Ovelha'. O investigado alegou que teria sido convidado a participar do grupo criminoso por Henrique Felipe da Silva, vulgo 'Mineiro'.
    Além disso, de acordo com a imputação da denúncia, o paciente Matheus Henrique Lopes, vulgo 'Ovelha', é (fl. 4.308): 
    membro da organização criminosa e, nessa posição, foi incumbido de auxiliar a facção criminosa, difundindo e praticando os ideais por meio da prática de crimes, atuando principalmente no bairro São Domingos, conforme mencionado nos relatórios policiais às fls. 2886/3512, em especial à fl. 3477, assim como no áudio AUD-2017-20171224-WA0520. 
    Em arremate, ficou assentado na impetração que o paciente confessou o delito (fl. 4). Logo, há elementos suficientes para considerar presentes os pressupostos do art. 312, caput, do Código de Processo Penal. 
    No tocante aos requisitos da prisão preventiva, sustentou o impetrante que o paciente não representa perigo à ordem pública. Aduziu, em síntese, que o paciente não agiu de forma a impedir as investigações e não irá se evadir do distrito da culpa. Argumentou, ainda, que o paciente preenche todos os requisitos para concessão da liberdade, 'uma vez que é primário, possui residência fixa, tem profissão definida, família constituída e não oferece riscos à ordem pública' (fl. 2) Sobre esse ponto, deve-se anotar que consoante pacífico entendimento jurisprudencial, a presença de bons predicados subjetivos não é suficiente para, por si só, justificar a revogação da prisão preventiva. No mesmo sentido: Habeas Corpus (Criminal) n. 4021231-11.2019.8.24.0000, de Tubarão, rel. Des. Luiz Cesar Schweitzer, Quinta Câmara Criminal, j. 25-07-2019 e Habeas Corpus (Criminal) n. 4021553-31.2019.8.24.0000, de Tubarão, rel. Des. Alexandre d'Ivanenko, Quarta Câmara Criminal, j. 25-07-2019. 
    Fixada essa premissa, tem-se que ao decretar a prisão preventiva do paciente, anotou o magistrado de primeiro grau (fl. 3619): 
    No caso dos autos, constata-se a presença de requisito autorizador da prisão preventiva, no sentido de que a segregação se faz necessária para a garantia da ordem pública, a fim de evitar o cometimento de novos delitos, bem como pela aplicação da lei penal e da instrução criminal, haja vista que os faccionados da organização criminosa promovem a intimidação difusa e coletiva e, em liberdade, certamente influenciarão na produção de eventuais provas. Outrossim, é cediço que o grupo criminoso conhecido como 'PGC', que, em tese, os indiciados fazem parte, é uma facção extremamente perigosa, atuando em diversos crimes na região, como tráfico de drogas, corrupção de menores, homicídios, entre outros delitos. Como se vê, a decretação da prisão foi feita com base na necessidade de garantia da ordem pública e, em especial, na necessidade de fazer cessar a atuação da organização criminosa. 
    [...] 
    Os motivos elencados na decisão de decretação da prisão são hígidos e suficientes para a manutenção da segregação. Ademais, pelo que se pode extrair nesse estágio sumário de cognição, o paciente, ao lado de 'Gean da Silva Ramos', de 'Luiz Gustavo Ferreira dos Santos', de 'Joga 11' (não identificado) e de 'Matheuzinho Cogumelo' (não identificado), estava submetido ao comando de 'Lhoce', também conhecido como 'Coelho', que exercia o cargo de disciplina da facção criminosa no bairro Santo Domingos. O paciente, ao que tudo indica, possuía grande envolvimento com a facção criminosa. Exercia, ao menos no bairro Santo Domingos, função relevante, estando submetido apenas ao faccionado 'Lhoce', também conhecido como 'Coelho', um dos chefes da facção criminosa, segundo a denúncia. Tais elementos de prova indicam, de forma satisfatória, que a prisão do paciente é necessária para acautelar a ordem pública, já tão ameaçada pela ação reiterada de facções criminosas. Sobre esse ponto, como já citado antes (fl. 115), o Supremo Tribunal Federal já assentou que 'a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva'(STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). [...] Há, é verdade, informação dando conta de que teria se afastado do grupo criminoso. Porém, tal fato não é suficiente para justificar suas ações passadas e nem impede a reiteração criminosa. Dessa forma, presentes prova da materialidade, indícios de autoria e a necessidade de manutenção da prisão para garantia da ordem pública, não há falar em revogação da prisão por ausência dos requisitos legais." 
    Como se percebe, os fundamentos das decisões que mantêm a prisão preventiva do Paciente, em razão da necessidade de garantia da ordem pública, não se mostram, em princípio, desarrazoados ou ilegais, mormente quando ressaltam a gravidade concreta da conduta – demonstrada pelo suposto envolvimento do Acusado em organização criminosa – a revelar, aparentemente, sua periculosidade. Segundo precedentes desta Corte Superior, considera-se idônea a fundamentação que decreta a prisão preventiva em razão de haver indícios da participação do réu em organização criminosa. 
    [...] 
    Quanto ao alegado excesso de prazo, ressalte-se que o Tribunal de origem, ao afirmar a marcha regular do processo, deixou consignado o que se segue (fls. 113-115; sem grifos no original.): 
    "No caso em tela, a pluralidade de réus, a multiplicidade de núcleos da organização criminosa, o alto nível de organização da facção e a número de delitos investigados são fatores que, invariavelmente, trazem ao feito maior demora na tramitação. Outrossim, é possível verificar que no dia 02/08/2019 foi realizada audiência de instrução e julgamento, com o uso de videoconferência, em que foi ouvida uma testemunha arrolada pelo Ministério Público e designado o dia 16/08/2019 para continuidade do ato. Há, como se vê, proatividade do togado singular. Sobre esse ponto, importante anotar que no despacho de designação da audiência do dia 02/08/2019, registrou o magistrado a quo (fls. 6.557-6.559): 
    Considerando a complexidade da solenidade, notadamente porque a denúncia aponta, além de outros crimes de notória gravidade, a prática do crime de organização criminosa envolvendo integrantes do PGC e PCC, considerando o elevado número de acusados, qual seja, 46 (quarenta e seis) réus, dos quais 36 (trinta e seis) encontram-se segregados e 10 (dez) respondem o processo em liberdade, bem como o elevado número de advogados e também a significativa quantidade de testemunhas arroladas pelas partes, considerando que este magistrado recebeu orientação do Núcleo de Inteligência e Segurança Institucional - NIS (órgão da Presidência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina) e do setor de inteligência do Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí para que a solenidade seja realizada mediante videoconferência, no intuito de preservar a segurança dos envolvidos e garantir a condução do ato, e considerando ainda que nesta data o Tribunal de Justiça de Santa Catarina assinou o termo de cessão de uso de equipamentos e acessórios de informática para ampliar a realização de audiências por videoconferência entre as unidades do Poder Judiciário e os estabelecimentos prisionais do Estado. Desta forma, a fim de se evitar a fuga dos acusados durante seus deslocamentos do estabelecimento prisional até o prédio do Fórum e vice-versa, evitar uma tragédia nas dependências do Fórum e resguardar a integridade física deste magistrado, dos promotores de justiça, dos servidores do Fórum, das testemunhas, dos agentes do DEAP, dos policiais militares, dos advogados, das pessoas que frequentam o Fórum e dos próprios presos, determino que a inquirição das testemunhas de acusação Tiago Alexsandro Pacheco, Bruno Fagundes Monteiro, Eduardo Heidemann Mafra, Saulo de Oliveira Silveira e Maurício Lemos de Oliveira, das testemunhas protegidas e das testemunhas de defesa e os interrogatórios dos acusados sejam realizados mediante videoconferência com o Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí. No dia 02/08/2019 serão ouvidas somente as testemunhas de acusação Tiago Alexsandro Pacheco, Bruno Fagundes Monteiro, Eduardo Heidemann Mafra, Saulo de Oliveira Silveira e Maurício Lemos de Oliveira, conforme já determinado às fls. 6228-6230, sendo que será designada outra data posteriormente para a continuação da Audiência. 
    Nota-se, assim, que mesmo a designação e realização de uma audiência neste caso traz consigo preocupações relevantes e movimenta, sobremaneira, a comarca de origem e o aparto estatal de forma geral, o que só serve para reforçar a tese de que o excesso de prazo aventado é inerente ao caso e suas peculiaridades. Outrossim, como já adiantado, quando não evidentemente desproporcional, as suposições acerca da dosimetria da pena a ser aplicada ao paciente não constituem elemento suficiente para a revogação da prisão. O art. 2º da Lei n. 12.850/13 tem pena mínima de 3 (três) anos e máxima de 8 (oito) anos. Com as causas de aumento de pena do art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/13 – que poderá majorar a reprimenda até a metade – e do art. 2º, § 4º, I, da Lei n. 12.850/13 – que poderá acarretar a exasperação da sanção em até 2/3 (dois terços) – não é juridicamente impossível que haja, ao final, no caso de condenação, a imposição de regime fechado ao paciente. Assim, trata-se de imputação que pode, em tese, acarretar a imposição do regime fechado para o início do cumprimento no caso de condenação e, por isso, não há como acolher a tese de ofensa a homogeneidade." 
    Com efeito, ao que parece, trata-se de processo complexo, que se dá diante de uma pluralidade inconteste de réus e que busca a investigação de inúmeros crimes praticados no âmbito de uma complexa e estruturada organização criminosa, de modo que, numa análise preliminar, o processo não se encontra paralisado. Dessa forma, primo ictu oculi, não se constatam as patentes ilegalidades sustentadas pela Defesa – o que obsta o acolhimento da pretensão urgente formulada. 
    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. 
    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza que o Paciente se encontra preso cautelarmente desde o dia 06.11.2018. Destaca que é inaceitável a manutenção desnecessária do acusado em segregação cautelar, contrária ao direito constitucional, em ambiente tão hostil e perigoso do cárcere, sujeitando-o não só à danos patrimoniais, como também aos riscos em relação à sua vida, integridade física e moral, que estão a cada dia mais e mais ameaçados na penitenciária da cidade de Itajaí-SC, em razão do estado inconstitucional de coisas que assola o sistema penitenciário brasileiro, principalmente os nefastos efeitos epidemiológicos do coronavírus – Covis-19. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional. 
    É o relatório. Decido.
    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).
    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de março de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente